Tribunal: TJPA
Processo: 0801244-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801244-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DETRAN - PA

AGRAVADO: TRANSMED CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº
0801244-32.2021.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ –DETRAN/PA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 5895949.

EMBARGADOS: TRANSMED CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA – EPP e outros.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida por ;;

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801244-32.2021.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ –DETRAN/PA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 5895949.

EMBARGADOS: TRANSMED CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA – EPP e outros.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
– DETRAN/PA
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 5895949
, de relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida na Ação ordinária de Obrigação de Fazer.

A decisão embragada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, em consonância com o entendimento do Ministério Público, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão objurgada em todos os seus termos e fundamentos, a fim de que se abstenha de reter o percentual de 10% dos serviços prestados pelas agravadas”

Nas razões dos Embargos de Declaração, o Embargante aduz a existência de contradição no voto embargado, posto que afirma que não está retendo valor algum. Afirma que o agravante definiu o valor de honorários que correspondem a 90% do valor da taxa. Assim, essa remuneração/honorários foi estipulada pela Portaria nº. 3280/2014, portanto sem retenção alguma.

Alega que se as agravadas acham que seus honorários devem ser majorados para 100% do valor da taxa paga pelo usuário, a discussão não é de retenção e sim de comprovar que custeiam a integralidade do serviço. Porém, alega que já foi esclarecido pelo agravante que arca com uma parte relevante do serviço.

Assevera que a legislação determina que as credenciadas devam receber, obrigatoriamente,100% do valor da taxa paga pelo usuário, pelo contrário, a Resolução do CONTRAN estabelece que cabe às entidades de trânsito estaduais a fixação dos honorários. Desse modo, partindo dessa faculdade para definição da remuneração, o DETRAN/PA fixou que os honorários deveriam corresponder a 90% do valor da taxa, pois considerou ser um percentual justo de contraprestação às clínicas, que executam a maior parte do serviço, mas não a totalidade, pois o agravante suporta uma parcela do custo.

Destaca que o Judiciário está sendo induzido a erro, pois o presente caso não se trata de retenção, pois o DETRAN/PA repassa integralmente o valor devido referente aos honorários estipulados como remuneração das clínicas pela parcela do serviço realizado por elas.

Ao final, requer “
a alteração do julgado, atribuindo efeitos modificativos ao recurso, para reconhecer que o DETRAN/PA não realiza qualquer retenção indevida no valor estabelecido de honorários, cujo repasse é integral às clínicas, a fim de eliminar a contradição apontada acima, nos termos do art. 1.022, I, do CPC
.”

A parte embargada não apresentou contrarrazões. ID 6578814.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o que se verifica é que a embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no Agravo de Instrumento, o que não é cabível na presente via.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, quanto aos Embargos de Declaração Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Conforme se observa, o agravante visa a reanálise da matéria julgada na decisão embargada, argumentando a não ocorrência de retenção e sim, o cumprimento de Portaria nº. 3280/2014. Aduz ainda que as embargadas deveriam comprovar que arcam com todos os custos do serviço prestado, se desejam reter percentual de 100% de honorários.

Como se vê, todos os argumentos da Embargante são no sentido de rediscutir o mérito da decisão guerreada, especificamente o que foi devidamente esclarecido pela relatora a época, conforme se vê:

“Extrai-se da leitura da Portaria nº 3.280/2014 que a prestação dos serviços descritos será feita pela clínica credenciada, de acordo com a tabela de taxas definidas pelo órgão de trânsito, devendo os usuários pagarem o valor dos serviços que são definidos por tabela elaborada pelo mencionado ente público, o qual receberá os valores e depois os repassará mensalmente 90% (noventa por cento) do total arrecadado. Por outro lado, percebo que a legislação ordinária, na linha da Resolução do CONTRAN, órgão responsável de regulação superior, prevê a possibilidade do credenciamento de entidades privadas e que os honorários seriam fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados, tendo como parâmetro a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e do Conselho Federal de Psicologia – CFP. Destaco que na Resolução do CONTRAN não há qualquer previsão de retenção de percentual sobre o faturamento bruto da clínica credenciada, a título de remuneração. Portanto, entendo que a decisão do juízo de piso deve ser mantida, diante da evidente probabilidade do direito.”

Assim, conforme já mencionado, o Embargante inconformado com a decisão, pretende vê-la reformada, aduzindo questões meritórias em sede de Embargos de Declaração, o que, como dito, é incabível.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022